Tribunal: TJSP
Processo: 1025255-41.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Irresignação contra a exigência de quitação de débitos de ISSQN para expedição de Habite-se – Impossibilidade – Meio de coerção do contribuinte - Medida vedada pelas Súmulas no 70, 323 e 547 do C. STF – Precedentes desta E. Corte – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Irresignação contra a exigência de quitação de débitos de ISSQN para expedição de Habite-se – Impossibilidade – Meio de coerção do contribuinte - Medida vedada pelas Súmulas no 70, 323 e 547 do C. STF – Precedentes desta E. Corte – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial rejeitada.